Tribunal: TJDFT
Processo: 0746897-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746897-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIR SANTOS DE JESUS AGRAVADO: NILDA JOAQUIM DE OLIVEIRA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de ilegitimidade ativa do agravante suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 67167404. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 12 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora